Tribunal: TJMT
Processo: 1011744-83.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011744-83.2023.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: JOAO JOSE DOS SANTOS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. DESCONTOS POSTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 323 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM RAZÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por João José dos Santos e Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo excesso de execução e homologando os cálculos apresentados pelo banco, sem admitir compensação, no cumprimento de sentença derivado de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução foram tempestivos; e (ii) estabelecer se o cálculo do valor devido deve incluir descontos posteriores à propositura da ação, bem como determinar se é cabível a compensação dos valores recebidos pelo autor em razão dos contratos declarados inexistentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tempestividade dos embargos à execução se configura porque, conforme o Enunciado no 156 do FONAJE, o prazo de 15 dias flui da data do depósito espontâneo, de modo que a oposição dos embargos dentro desse prazo torna-os tempestivos.
4. Os descontos realizados após a propositura da ação devem ser incluídos no cálculo porque o extrato bancário comprova a continuidade dos débitos durante o curso do processo, e, por analogia ao art. 323 do CPC, as prestações sucessivas são automaticamente incorporadas à condenação.
5. A compensação é inviável na fase de cumprimento de sentença porque a sentença de conhecimento transitada em julgado não contemplou tal determinação, sendo vedada sua inclusão posterior sob pena de violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido; recurso de João José dos Santos provido.
Tese de julgamento: “1. Embargos à execução são tempestivos quando apresentados no prazo de 15 dias contado do depósito espontâneo, conforme o Enunciado no 156 do FONAJE. 2. Descontos efetuados após a propositura da ação devem ser incluídos no cálculo do cumprimento de sentença quando comprovados, aplicando-se analogicamente o art. 323 do CPC. 3. É incabível determinar compensação de valores na fase de cumprimento de sentença quando a sentença transitada em julgado não a previu, sob pena de violação à coisa julgada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323; Lei no 9.099/95, art. 2o; Enunciado no 156 do FONAJE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011744-83.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 387.931.131-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025